Tribunal: TJPA
Processo: 0008018-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008018-28.2014.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na demissão de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, com pedido de reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos. O apelante alega que o julgamento administrativo desconsiderou as provas dos autos e violou as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade do processo administrativo disciplinar, bem como a autonomia entre as esferas administrativa e penal, especialmente sobre a presunção de inocência no contexto de sentença absolutória por falta de provas no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o apelante participado ativamente, sem que se comprovasse qualquer nulidade.
4. A sentença absolutória penal, baseada na insuficiência de provas, não vincula a esfera administrativa, que é independente da criminal. A apuração disciplinar concluiu pela irregularidade funcional do apelante de natureza grave, justificando a pena de demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a imposição de sanção administrativa, dada a independência entre as esferas penal e administrativa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008018-28.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

ADVOGADOS: VILMAR JOSÉ DE QUEIROZ JUNIOR (OAB/PA 34.801) e LEONARDO ADAMI MARQUES (OAB/PR 107.150)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Senhor Osvaldo Passos de Azevedo interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão de ver declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 043/2011, que culminou na sua demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, por conseguinte ser reintegrado na função anteriormente exercida com pagamento dos vencimentos.

Alegou que nenhum dos servidores (Investigadores, Delegados e Escrivão) que prestaram depoimentos viram o apelante cometer qualquer infração. Afirmou que outras testemunhas comprovaram que o apelante realizou a entrega das motocicletas à pessoas que eram proprietárias ou que compraram tais veículos de seus proprietários, sendo esta entrega comprovada pelos documentos formais inexistindo infração disciplinar.

Acrescentou que os proprietários das motocicletas entregues não fizeram reclamações disciplinares contra o apelante.

Aduziu que o suposto recebimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para liberar uma das motocicletas, em verdade se tratou de pagamento efetuado pela pessoa causadora de acidente automobilístico ao proprietário do veículo danificado por uma das motocicletas apreendidas (indenização) e, portanto, inexistindo comprovação de peculato.

Defendeu que o julgamento da comissão processante desconsiderou as provas dos autos em completo desrespeito das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, ademais asseverou haver desproporção na sanção aplicada.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do processo disciplinar com a reintegração do apelante ao cargo público anteriormente ocupado e a condenação ao pagamento dos vencimentos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso defendendo a regularidade do processo administrativo e a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo poder judiciário, assim como a autonomia entre as esferas administrativa e penal, dessa forma destacou que a atuação do Conselho de Disciplina incursionou sobre eventuais transgressões disciplinares e não sobre a ocorrência do ilícito criminal. Conclusivamente, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelante ajuizou ação de anulação de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público, pretendendo desconstituir a decisão do Exmo. Governador do Estado do Pará que lhe aplicou a pena de demissão, em razão de ter efetuado a entrega de motocicletas apreendidas na Delegacia de Tucumã à pessoa estranha que não os legítimos proprietários consoante Decreto de 04 de dezembro de 2012.

O mencionado processo administrativo foi instaurado pelo Delegado Geral de Polícia Civil, a partir de denúncia formulada pelo Delegado de Polícia Civil José Carlos Rodrigues dos Santos, à época titular da Delegacia de Polícia de Tucumã, em que relatava o desaparecimento de motocicletas: Honda Fan, ano 2007, cor preta;

Honda Fan 125, placa JUO 8536, e Honda C100 BIZ, placa MVU 0002/TO.

A questão controvertida nestes autos consiste em averiguar eventual nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 043/2011-DGPC/PAD.

O apelante alegou que o julgamento da comissão processante desconsiderou as provas constantes dos autos em completo desrespeito das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa. Disse, também, que nenhum dos servidores ouvidos (Investigadores, Delegados e Escrivão) o viram cometer qualquer infração.

Pois bem, em sentido oposto dessa alegação há o depoimento da testemunha Genivon Borges de Morais, o qual afirmou perante a comissão processante e na presença do investigado (dia 08/11/2011), ora apelante, que:

“QUE, o depoente, acerca dos fatos ora apurados neste processo tem a esclarecer que no ano de 2010. não recordando o mês. mas foi. salvo engano, no final do ano, e como trabalha na compra e venda de motocicletas usadas. foi procurado por um conhecido que disse ao depoente que tinha um amigo de nome DIMAS, que tinha uma motocicleta para vender e que tinha se envolvido em um acidente de trânsito, estando esta apreendida na Delegacia de Tucumã. há cerca de cinco meses.

(...)

QUE, o depoente, em conversa com o servidor acusado procurou saber da situação da moto, sendo
informado por este que aquele veículo tinha se envolvido em um acidente de trânsito e que havia uma despesa a ser paga junto ao veículo que foi abalroado pela motocicleta;
QUE, perguntou ao depoente, ao EPC OSVALDO, em quanto orçaria a despesa, chegando ambos a um consenso, considerando o valor do para-choque do veículo abalroado, que seria no valor de QUATROCENTOS REAIS; QUE, o depoente, em razão de já ter pago o valor de UM MIL E CINQÜENTA REAIS pela motocicleta, veio a pagar ao EPC OSVALDO DE PASSOS AZEVEDO, os QUATROCENTOS REAIS, que seriam referentes a despesa do veículo abalroado; QUE, perguntado ao depoente se solicitou algum recibo ao EPC AZEVEDO quanto ao pagamento efetuado? Respondeu que não; QUE, perguntado ao depoente se veio a contactar com o proprietário do veículo abalroado pela motocicleta que havia adquirido? Respondeu que não, não sabendo informar se este veio a receber o valor de QUATROCENTOS REAIS, da parte do EPC AZEVEDO, que veio posteriormente a saber que o proprietário do veículo se chama Lindolfo Vieira dos Santos; QUE, perguntado se quando esteve na Delegacia de Tucumã, o DPC JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS se encontrava? Respondeu que não se encontrava; QUE, no mesmo dia em que efetuou o pagamento de QUATROCENTOS REAIS ao EPC OSVALDO PASSOS AZEVEDO, o depoente retirou a motocicleta, marca HONDA / FAN, cor preta;
QUE, perguntado ao depoente se veio a assinar algum documento como Auto de Entrega, referente ao veículo que estava retirando da Delegacia de Tucumã? Respondeu que não lembra de ter assinado algum documento oferecido pelo EPC AZEVEDO; QUE, perguntado ao depoente se tinha algum outro policial civil na Delegacia de Tucumã, quando lhe foi entregue a motocicleta Honda/FAN e se alguém presenciou a entrega? Respondeu que não viu se tinha outro policial na delegacia, e que presenciou a entrega da motocicleta Honda/FAN à pessoa que intermediou a venda efetuada entre o depoente e o Sr. DIMAS; QUE, perguntado / Respondeu que quando recebeu um telefonema do EPC OSVALDO AZEVEDO, como o mencionado no termo de declarações do dia 27-09-2011, este só lhe perguntou se tinha recebido alguma intimação e que este não fez nenhuma orientação ao depoente. E nada mais disse nem lhe foi perguntado.
(ID 1479313 – Pág. 8).

No mesmo dia (08/11/2011) a testemunha Reinaldo de Sousa Silva, na presença do servidor acusado, também afirmou:

QUE, o depoente no dia 16-10-2010. retornou na Delegacia de Tucumã, onde falou com o DPC JOSÉ CARLOS, quando foi informado pela autoridade que a moto não se encontrava na delegacia, tendo o depoente, juntamente com a autoridade, ido ao local onde esta estava apreendida e onde viu a motocicleta da primeira vez em que esteve na delegacia, constatando que esta não estava mais naquele local; QUE, recorda o depoente que os policiais que ali estavam, DPC JOSÉ CARLOS e IPC ACLERSON perguntaram ao depoente seja teria recebido a motocicleta, no que respondeu negativamente, sendo informado pela autoridade que o fato seria averiguado;
QUE, no dia 02-11-2010, o depoente foi procurado pelo EPC OSVALDO DOS PASSOS AZEVEDO e este lhe fez a entrega da motocicleta, fazendo o depoente assinar um Auto de Entrega referente ao veículo; QUE, perguntado se o servidor OSVALDO PASSOS AZEVEDO lhe fez a entrega da motocicleta mesmo não sendo o depoente seu legitimo proprietário? Respondeu positivamente, que o servidor acusado lhe entregou a motocicleta, mesmo não estando o documento (DUT) em nome do depoente; QUE, perguntado / Respondeu que não pagou nenhum valor em dinheiro ao EPC OSVALDO PASSOS AZEVEDO, mesmo não sendo o proprietário da motocicleta e que não tinha nenhum documento que o autorizasse a receber tal veículo, ou seja, uma procuração do real proprietário, Sr. LUCILON; QUE, a motocicleta lhe foi entregue pelo EPC OSVALDO, em seu local de trabalho, a Funerária Pax Líder, localizada na Av. Brasil, no Município de Tucumã;
QUE, o depoente, até a presente data, não teve nenhum contato com o Sr. LUCILON RODRIGUES CAVALCANTE, informando que a motocicleta em tela, ou seja, uma HONDA / FAN, cor preta, placa JUO- 8536, continua em poder do depoente e que até a presente data não efetuou nenhum pagamento ao proprietário e não fez procuração do proprietário, a fim de efetuar a transferência do veículo para seu nome, assim como, o Sr. LUCILON não procurou o depoente para reaver a moto. E nada mais disse nem lhe foi perguntado.
(ID 1479313 – Pág. 11).

Note-se que ambas as testemunhas afirmaram que o apelante lhes entregou as motocicletas que estavam apreendidas na Delegacia de Polícia, inclusive para pessoa que não era o legítimo proprietário.

Dessa forma, diversamente do que alegou o apelante há provas a evidenciar emprego de procedimento funcional irregular e de natureza grave, inclusive envolvendo recebimento de valor que não guarda qualquer relação com a função policial, cuja sanção aplicável é a demissão (arts. 74, incisos IX, XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX c/c 81, inciso XIII, todos da LC nº 022/94).

O apelante também sustentou que a conclusão do processo disciplinar e respectiva decisão administrativa violaram a presunção de inocência. Razão não lhe assiste. Explico.

Os artigos 935 do CC e 66 e 67 do CPP estabelecem:

CÓDIGO CIVIL:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

(...);

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

É possível depreender, portanto, que de um único ato podem decorrer consequências administrativas, cíveis e criminais a revelar independência relativa entre cada uma dessas instâncias apuratórias.

Posto isto, o apelante fez juntar aos autos cópia da sentença absolutória proferida nos autos do Processo nº 0001272-63.2011.8.14.0062, em trâmite na Vara única de Tucumã/PA, no qual era apurada a suposta prática de peculato. Cabe observar, entretanto, que essa sentença está embasada no art. 386, VII do CPP, cabível quando não existir prova suficiente para condenação.

Com efeito, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal se manifestar pela inexistência material do fato ou negativa de sua autoria. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria, o que não ocorreu na espécie
.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 2/6/2017.)

A ausência de prova para condenação criminal não repercute na apuração da falta funcional dada a independência entre as instâncias criminal e administrativa. Destarte, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência não comporta acolhimento.

Destarte, a apuração disciplinar além de ter assegurado o contraditório e a ampla defesa ao servidor acusado, ora apelante, observou os requisitos legais não padecendo de nulidade
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024